Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. DISSECÇÃO CRÔNICA DE AORTA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Repetição de Indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do autor, servidor público aposentado desde 01/11/2023, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave (dissecção crônica de aorta), bem como condenar os requeridos à restituição simples dos valores indevidamente descontados, atualizados pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 111, II, do CTN, por suposta interpretação ampliativa da norma isentiva prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer se o laudo administrativo deve prevalecer sobre a perícia judicial; (iii) determinar se a classificação funcional NYHA I afasta o enquadramento da moléstia como cardiopatia grave; e (iv) verificar se é devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 111, II, do CTN impõe interpretação literal às normas concessivas de isenção, mas não impede o adequado enquadramento da situação fática no conceito legal de cardiopatia grave previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, vedando apenas a ampliação do rol taxativo.
4. A controvérsia reside na caracterização técnica da patologia, devendo a solução apoiar-se na prova produzida em juízo.
5. O laudo pericial judicial conclui que o autor é portador de dissecção crônica de aorta, com comprometimento estrutural permanente, risco elevado de ruptura e morte súbita, enquadrável nos critérios da II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave.
6. A classificação funcional NYHA I não afasta, por si só, a gravidade da cardiopatia, pois, nas doenças da aorta, a gravidade decorre do prognóstico reservado e do risco de eventos fatais, independentemente de limitação funcional significativa.
7. O magistrado aprecia a prova pericial conforme o art. 479 do CPC, podendo atribuir prevalência ao laudo judicial, elaborado por perito equidistante das partes, com fundamentação técnica consistente, em detrimento do laudo administrativo.
8. A Súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda por moléstia grave, desde que a doença esteja comprovada por outros meios idôneos.
9. Reconhecido o direito à isenção desde 01/11/2023, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, ainda que os descontos tenham sido realizados com base em ato administrativo posteriormente afastado.
10. A restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé, com atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A interpretação literal do art. 111, II, do CTN não impede o enquadramento técnico da patologia comprovada como cardiopatia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
2. A classificação funcional NYHA I não afasta o reconhecimento de cardiopatia grave quando evidenciado risco permanente à vida e prognóstico reservado.
3. O magistrado pode fundamentadamente atribuir prevalência à perícia judicial sobre o laudo administrativo, nos termos do art. 479 do CPC.
4. Reconhecido o direito à isenção, é devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, atualizados pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 479, 487, I, e 85, § 11; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 2010179, 0717543-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 26/06/2025.